Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029971-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OVERBOOKING (PRETERIÇÃO INVOLUNTÁRIA). AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 7 HORAS QUE
CAUSOU A PERDA DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PAI DA RECLAMANTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.
Havendo
a
preterição

involuntária
(overbooking) do
pa
ssageiro
, o qual,
mesmo
tendo
realizado
check-in e
comparecido
à sala de
embarque
, é
impedido
de
embarcar
, a
companhia
de
transporte

fica

obrigada

reacomodá
-lo
em
outro
voo

ou

reembolsá
-lo
pelo
valor que
pagou

em

suas

passagens
,
assim

como

prestar

assistên
cia
material e
compensação

financeira

imediata

ao

consumidor

preterido
.
Não

sendo

prestada

qualquer

assistência

ao

passageiro
e
ocorrendo

atraso
superior
a 4 horas
,
em

razão
do overbooking,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

a
éreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC,
STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e
TJ-MT - RI:
10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/
2023). No
presente

caso
, o

overbooking e
respectivo

atraso
no
transporte

aéreo

foi

reconhecido
pela
parte

reclam
ada
,
caracterizando

sua

conduta

ilícita
(TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 27/10/2023).
Foi

devidamente

comprovado
pela
consumidora
que,
em

razão
do
falecimento
de
seu
pai,
adquiriu

passagem

aérea
com
previsão

ao

destino

contratado
(Cuiabá/MT)
em
15/04/2023
às
16h20 (ID 261612263/PJe2),
todavia
,
como

reconhecido
pela
companhia

aérea
, o
voo

chegou

ao

destino

somente

às
23h30,
ou

seja
, com
atras
o
de
mais
de 7 horas,
lapso

este
superior
ao

legalmente

permitido
.

2. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

bem
que "
a

autora

antecipou
o
seu

retorno
e
adquiriu

passagem
com
chegada

em
Cuiabá
às
16h20
pelo

preço
de R$ 7.957,35. No
entanto
,
não

consegu
iu

embarcar

por
que a
promovida

alegou
overbooking,
embora

estivesse

ciente
da
urgência
da
autora
(Id 154254817).Em
razão
do overbooking,
a

autora

teve
que
adquirir

novas

passagens

pelo

preço
de R$ 10.830,59,
não

sendo

possível

acompanhar
o
início
das
hom
enagens
de despedida do
seu
genitor,
portanto
, o
abalo

emocional

claramente
se
agravou
com a
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
promovida
". Vale
destacar
que a
parte

reclamada
"
possuía
a
ciência
da
situação

emergencial
da
parte

autora
,
ainda

assim
,
invia
bilizou
a
sua

chegada
com
antecedência
",
destarte
,
deve
ser
mantida
a
conclusão

exposta
no
decisum
, no
sentido
de que "
é
evidente
a
falha

na

prestação
dos
serviços

capaz
de
configurar
o
dano
material e moral
pleiteado

na
exordial
".

3.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJ
O, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
O
atraso
de
voo
de
mais
de 7 horas,
somado
à total
falta
de
assistência
à
parte

reclamante
e à
perda do velório e sepultamento de seu pai em

decorrência
do
serviço

defeituoso
,
claramente

confi
gura
o
dano
moral
(N.U 1045974-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, p
ublicado
no DJE 15/03/2024)
.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente a ausência de assistência à consum idora pela companhia

aérea
e a
perda
do
sepultamento
do
ente

querido
da
reclamante
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 8.000,00 se
mostra

até

mesmo
inferior
àquelas
que
vêm

sendo

aplicadas

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1025852-23.20
23.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/02/2024,
publicado
no DJE 22/02/2024; e N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023),
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, o
referido
valor
será

mantido
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

e
m
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029971-90.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido
:
MELINA DE SOUZA MARQUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MELINA DE SOUZA MARQUES
ajuizou

reclamação

em
face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desneces
sária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

prova
s

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racion
al
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam de aptidão para mo dificar o dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
". Passo a
análise
das
preliminares
. A
promovida

alegou

preliminar
de
inépcia
da
inicial
ante
a

ausência
de
comprovante
de
endereço

em

nome
da
autora
.
Contudo
,
sem

razão
. Registre-se,
ainda
, que, à luz da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
. Assim, REJEITO a
preliminar
. Nesse
sentido
, EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA
DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Considera
-se
excesso
de
formalismo

a

extinção
da
ação

fundada

em

determinação
de
juntada
de
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

autora
. (T
J-MT 10035116320208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 07/12/2022, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 07/12/2022)
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame de re quisitos de admissibilidade de recurso

inominado
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

procedentes

em

parte
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
MELINA DE SOUZA MARQUES
em

desfavor
de LATAM AIRLINES GROUP S.A
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

indenização
de
danos

materiais
e
morais
, ante
a

ausência
de
reembolso
dos
valores

pagos
e
atraso
no
voo
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
a
molda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. Em
relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,

considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
parte

requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
. No
dia
15/04/2023,
a

autora

estava

em

viagem

quando

noticiou
-se o
falecimento
de
seu
genitor,
impondo

a

ela
e
seus

familiares
o
retorno

imediato

para
Cuiabá
. Diante da
notícia
,
a

autora

antecipou
o
seu

retorno
e
adquiriu

passagem
com
chegada

em
Cuiabá
às

16h20
pelo

preço
de R$ 7.957,35. No
entanto
,
não

conseguiu

embarcar

por
que a
promovida

alegou
overbooking,
embora

estivesse

ciente
da
urgência
da
aut
ora
(Id 154254817). Em
razão
do overbooking,
a

autora

teve
que
adquirir

novas

passagens

pelo

preço
de R$ 10.830,59,
não

sendo

possível

acompanhar
o
início
das
homenagens
de despedida do
seu
genitor,
portanto
, o
abalo

emocional

claramente
se
agravou
com a
f
alha

na

prestação
dos
serviços
pela
promovida
. Em que
pese
as
alegações
da
promovida
Latam,
fato
é que
ela

possuía
a
ciência
da
situação

emergencial
da
parte

autora
,
ainda

assim
,
inviabilizou
a
sua

chegada
com
antecedência
,
causando-lhe

prejuízos

materiais
e
morais
. A
promovida

não

comprovou

fato

suficiente

a

afastar
a
sua

responsabilidade

pelos

danos

decorrente
do overbooking e
ausência
de
reembolso
.
Deste
modo,
sendo

incontroverso
o overbooking,
inviabilizando

a

autora
de
embarcar
no
voo

contratado
,
sobre tudo pela urgência e peculiaridade do caso
,
bem

como

a

ausência
de
reembolso
da
passagem

aérea
(R$ 7.957,35), é
evidente
a
falha

na

prestação
dos
serviços

capaz
de
configurar
o
dano
material e moral
pleiteado

na
exordial. A
parte

Autora

requereu
a
condenaç
ão
da
promovida

em

dano
material. Assim,
considerando

a

ausência
de
reembolso
,
tem
-se que é
cabível
a
condenação
da
Promovida

em

dano
material no valor de R$ 7.957,35 (
sete
mil,
novecentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
trinta
e
cinco
centavos),
na
forma simpl
es,
posto
que
inaplicável
o art. 42 do CDC,
por
se
tratar
de
reembolso
,
não
de
cobrança

indevida
.
Pleiteia
a
parte

Autora
a
compensação

financeira

por

danos

morais
. No
tocante

ao

pedido
de
reparação

por

danos

morais
,
provado
o
ato

ilícito
, o
dano
, o
nexo
d
e
causalidade
entre a
conduta
e o
dano
,
nasce
o
dever
de
reparar
, no
mesmo

sentindo

aduz
o art. 927 do CC, “
aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.”. Desse modo,
evidenciado
a
falha

na

prestação
dos
s
erviços
, tendo
em
vista
a

ausência
de
reembolso
,
devendo

reparar
o
dano
moral, ante a
sua

responsabilidade

objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conj
unto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1o, III).
Importante

destacar
que,
restando

comprovado
o
defeito

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
ré
, a
responsabilidade
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14, ca
put, do CDC. No
caso

em

epígrafe
,
ao
vender
passagem

aérea

indisponível
e
não

reembolsar
o valor
pago

pelas

passagens
, a
parte

ré

agiu

desidiosamente
,
praticando

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral,
conforme

entendimento

firmado

na

Turma

Rec
ursal
do Estado de Mato Grosso. Nesse
sentido
, EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE PACOTE
DE VIAGENS. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE V
ALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA GARANTINDO DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS
”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMP
ROVIDO. 1- O
fornecedor
de
produtos
e
serviços

responde
de forma
objetiva
e
solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
de
serviço

público
. 2- O
descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não

gera

indenização

extrapatrimonial
.
Precedentes
. (STJ – 3a T -
REsp
1705314/RS –
Rela
.
Ministra
NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 -
DJe
02/03
/2018); (STJ – 3a T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– j. 10/10/2022 -
DJe
17/10/2022) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3-
Porém
,
reconhe
cido
o
dano
moral
em

primeiro

grau
,
inviável
a
sua

revisão

em

recurso

exclusivo
do
consumidor
. 4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.o
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

process
uais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à
causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucum
benciais
. 6-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1002185-52.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024) Na
fixação do montante da condenação a título de reparação

pelos

danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustifi
cado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
ato

ilícito
. De
acordo
com o
professor Flávio
Tartuce
, para a
fixação
do valor do
dano
moral o
magistrado

deve

agir
com
equidade
,
analisando
: a)
a

extensão
do
dano
b) a
s
condições

socioeconômicas
e
culturais
dos
envolvidos
c) as
condições

psicológicas
das partes e d) o
grau
de culpa do
agente
, de
terceiro

ou
da
vítima
. Flávio
Tartuce
continua a
descrever
que tais
critérios

podem
ser
retirados
dos
arts
. 944 e 945 do Códig
o Civil,
bem

como
do
entendimento

doutrinário
e
jurisprudencial

dominante
,
particularmente
do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, OPINO
por

julgar

parcialmente

procedente
o
pedido
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, d
o Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
, a
título
de
dano
material, da
importância
de R$ 7.957,35 (
sete
mil,
novecentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
trinta
e
cinco
centavos),
acrescido
de
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
e
juros

legais
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
; 2 –
Condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
de R$ 8.000,00 (
Oito
mil reais),
pelos

danos

morais

sofridos
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

o
ficial
- INPC/IBGE, a
partir
da
presente
data (
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC). Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
E
xcelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz Leigo Vistos,
Homologo
, para que

surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz Leigo
deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Cuiabá - MT. MARCELO SEB
ASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
preterição
de
embarque
de
passageiro

não

possui

vedação
pela ANAC, tendo a
companhia

aérea

fornecido

os

meios

necessários

ao

consumidor

para que
realizasse
a
viagem

contratada
,
razão
pela qual
inexiste

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Contrar
razões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025